Tribunal: TJSP
Processo: 1020714-78.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Apelação. Realocação ou remoção da infraestrutura de transmissão de energia elétrica da faixa de domínio da rodovia, no trecho onde a apelada, concessionária de serviços públicos, executa as obras descritas na inicial. Procedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Concessionária de energia elétrica que, na qualidade de beneficiária dos lucros gerados pela transmissão, deve arcar com os

Ementa:
Apelação. Realocação ou remoção da infraestrutura de transmissão de energia elétrica da faixa de domínio da rodovia, no trecho onde a apelada, concessionária de serviços públicos, executa as obras descritas na inicial. Procedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Concessionária de energia elétrica que, na qualidade de beneficiária dos lucros gerados pela transmissão, deve arcar com os riscos e encargos decorrentes da atividade, dentre os quais as despesas decorrentes da realocação de equipamentos. Inteligência do art. 175, parágrafo único, inciso IV, da CF e do art. 6o, caput e §1o, da Lei no 8.987/95. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.